Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-30.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018439-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO FARIA MELO - CPF: 048.080.801-50 (APELANTE), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (APELANTE), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), WELLISSON DE JESUS SILVA (APELANTE), WENDERSON SANTANA CARNEIRO - CPF: 072.673.111-05 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MARCOS SANTOS - CPF: 362.201.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PETER MONTEIRO LOPES - CPF: 038.612.041-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MARCOS SANTOS - CPF: 362.201.751-15 (VÍTIMA), JULIO CESAR FARIAS CARVALHO DE AMORIM (VÍTIMA), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISSON DE JESUS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TRUCK GALEGO CAMINHÕES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES QUE NÃO SE SUSTENTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REAJUSTADA, DE OFÍCIO, NA FRAÇÃO DE 1/6. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente pedido da denúncia para condenar 1 dos réus/apelantes à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, do CP), e o outro réu/apelante à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP). Pleito defensivo visando a absolvição do crime de receptação, por ausência de provas, e a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado, com redimensionamento da pena, ou o ajuste da pena-base para aplicar a fração de 1/8 no cálculo dosimétrico.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são aptas a sustentar a condenação pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza o crime de roubo majorado ou se há elementos para desclassificação para furto qualificado e redimensionamento da pena imposta e (iii) possibilidade de redimensionar a pena-base para que a majoração se dê na fração de 1/8 no calculo dosimétrico.

III. Razões de decidir:

1. A apreensão da
res furtiva
na posse de um dos recorrentes, associada à confissão na fase inquisitorial e ausência de comprovação da origem lícita, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, do CP, não se justificando a desclassificação para modalidade culposa.

2. No crime de receptação, recai ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

3. As declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunhos policiais e pela apreensão dos bens, demonstram de forma clara a ocorrência de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, violência física e restrição da liberdade, elidindo a tese de desclassificação para furto.

4. A ausência de exame de corpo de delito e de apreensão da arma de fogo não afasta a incidência das majorantes, quando comprovadas por outros meios de prova idôneos, como o relato da vítima e testemunhos convergentes.

5.
“(...) a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável (...), ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).

6. Presente no caso apenas 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, o uso de fração de 1/6 para elevar a pena-base acima do mínimo se revela mais benéfico ao réu/apelante, razão pela qual adota-se esta, de ofício, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de bens de origem ilícita na posse do acusado, sem comprovação de sua origem lícita, autoriza a condenação por receptação. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a configuração do roubo e de suas causas de aumento. 4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetorial desfavorável”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 180 e 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP; art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024; AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024. HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024. AgRg no AREsp: 1577702/DF 2019/0268246-6, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. em 18/08/2020; AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025.
TJDF
– 0704300-26.2023.8.07.0021, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. em 13/06/2024; 0003084-95.2018.8.07.0005, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. em 16/12/2021.
TJMS
– Apelação Criminal: 0000136-28.2017.8.12.0022, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3a Câmara Criminal, j. em 16/07/2024.
TJMT
– N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023; N.U 0017198-37.2018.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/03/2024; N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ALESSANDRO FARIA MELO
e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na representação ministerial para condenar
Alessandro
à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime do art. 180, do CP (receptação), substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais e
Wenderson
à pena de

9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado
, além do
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP (roubo majorado), conforme decisão que se vê no Id. 247608835.

Em suas razões recursais (Id. 247608862) a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, postula pela absolvição de
ALESSANDRO
ao argumento de insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, destacando a contrariedade nos testemunhos policiais e a fragilidade da instrução processual, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao apelante
WENDERSON
, a defesa alega que não houve comprovação de violência física e grave ameaça, postulando pela desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado. Destaca que não há imagens de câmeras de segurança, testemunhas oculares, não foi realizado exame de corpo de delito para fins de comprovar a violência empregada e muito menos apreensão da aludida arma de fogo.

Sustenta que não há nos autos elementos comprobatórios que confirme a presença de elementares do crime do art. 157, do CP, o que reforça o pleito de desclassificação.

Aduz, ainda, que as causas de aumento (emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) se fizerem presentes apenas no depoimento do ofendido, não sendo corroborados por outros elementos de prova.

Por fim, no que pertine à dosimetria do apelante
Wenderson
, sustenta que na 1a fase a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal ou, não sendo esse o entendimento, ser fixada mediante uso de fração de 1/8 sobre a pena mínima, postulando que esta seja fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 247608869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para ajustar a pena-base do apelante
Wenderson
(Id. 265893759).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelos réus.

Consta da inicial acusatória:

Fato 01 - DO ROUBO MAJORADO

No dia 16 de outubro de 2023, durante a madrugada, na empresa Truck Galego Caminhões
, localizada na Av. A, bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT, com inequívoco
animus rem sibi habendi
,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência física exercida com socos e pontapés
, com liame subjetivo, divisão de tarefas e restrição de liberdade de uma vítima,
os denunciados
LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
, na companhia de pelos menos outros três indivíduos,
subtraíram para si 04 (quatro) pneus Michelin 295/80/R22, 06 (seis) rolos de fios solda mig, 01 (uma) roda nova de caminhão, 02 (duas) furadeiras da marca Bosch e 02 (duas) lixadeiras da marca Bosch, avaliados em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) de propriedade da referida empresa
.

Fato 02 - DA DESOBEDIÊNCIA

No dia 16 de outubro de 2023, por volta das 03h00min, nas vias públicas do bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT, os denunciados LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e WENDERSON SANTANA CARNEIR desobedeceram a ordem legal de funcionário público ao não cumprirem as ordens de paradas ordenadas pela Polícia Militar que estava em atividade ostensiva.

Fato 03 - DA RECEPTAÇÃO

No dia 16 de outubro de 2023, durante a madrugada, por volta das 01h30min, os denunciados ALESSANDRO FARIA MELO
e WELLISSON DE JESUS SILVA
receberam em proveito próprio e alheio 02 (dois) pneus Michelin 295/80/R22, 02 (duas) furadeiras da marca Bosch e 02 (duas) lixadeiras da marca Bosch, que sabiam ser produto de crime, decorrente do roubo praticado na empresa Truck Galego Caminhões naquela mesma madrugada
.

II. DA NARRATIVA DOS FATOS CRIMINOSOS

Restou apurado que,
na madrugada no dia 16 de outubro de 2023
, os denunciados LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO, na companhia de pelos menos outros três indivíduos, se dirigiram até a empresa Truck Galego Caminhões
, localizada na Av. A, bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT,
invadiram o estabelecimento, renderam o vigilante Julio César, ameaçando-o com armas de fogo e agredindo-o fisicamente, e, na sequência o amarraram e o prenderam num cômodo da empresa
.

Na sequência, os denunciados LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS, WENDERSON SANTANA CARNEIRO e seus comparsas subtraíram 4 (dois) pneus Michelin 295/80/R22, 06 (seis) rolos de fios solda mig, 01 (uma) roda nova de caminhão, 02 (duas) furadeiras da marca Bosch e 02 (duas) lixadeiras da marca Bosch, avaliados em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) de propriedade da empresa.

Em seguida, os denunciados assaltantes colocaram parte dos bens no veículo Fiat Palio, placa NBC-8581, e os levaram até a residência dos denunciados ALESSANDRO FARIA MELO
e WELLISSON DE JESUS SILVA,
ocasião em que estes os receberam e ocultaram na residência
.

Após,
os denunciados
LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO voltaram à empresa e carregaram no mesmo veículo o restante dos bens móveis
, quais sejam, 02 (dois) pneus Michelin 295/80/R22, 06 (seis) rolos de fios solda mig e 01 (uma) roda nova de caminhão, e saíram pelas ruas da capital novamente.
Entretanto, nesse ínterim, a Polícia Militar havia sido acionada e estava se deslocando até a empresa vitimada, comenos em que avistou o veículo Fiat Pálio, placa NBC-8581, e ordenou sua parada, através de sinais sonoros e visuais, mas o condutar e passageiro do automóvel
, isto é, os denunciados LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO, não acataram a ordem legal emanada e saíram em fuga, inclusive, abandonando o veículo e fugindo a pé
.

Apesar da tentativa de fuga, os militares lograram êxito em deter os denunciados
LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
e em revista veicular localizaram os 02 (dois) pneus Michelin 295/80/R22, 06 (seis) rolos de fios solda mig e 01 (uma) roda nova de caminhão.

Dando sequência nas diligências, os militares foram informados pelos denunciados
LUCAS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTOS e WENDERSON SANTANA CARNEIRO
que outros bens subtraídos haviam sido levados até uma residência no bairro Jardim Passaredo, o que levou os agentes de segurança pública a se deslocaram até a casa apontada
, localizada na na rua 07, no 320, quadra 09, em Cuiabá/MT,
onde
se
localizaram e apreenderam 02 (dois) pneus Michelin 295/80/R22, 02 (duas) furadeiras da marca Bosch e 02 (duas) lixadeiras da marca Bosch, bens que estavam sob a posse dos denunciados ALESSANDRO FARIA MELO
e WELLISSON DE JESUS SILVA.

Não fosse suficiente,
os policiais militares que atenderam a ocorrência se deslocaram até a empresa vitimada, ocasião em que foram recebidos por disparos de arma de fogo, ao que tudo indica por outros assaltantes que ainda estavam no local, mas apesar da realização de buscas no local, não lograram êxito em detê-los
. Em contrapartida,
durante as buscas na empresa os militares acharam o vigia Julio César amarrado em um dos cômodos
.

Dessa forma, os policiais militares encaminharam todos os envolvidos até a delegacia de polícia para as providências de Polícia Judiciária.

Na delegacia
, os denunciados LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO e
WENDERSON SANTANA CARNEIRO confessaram que foram dois dos autores do roubo a empresa Truck Galego
, mas isentaram os denunciados ALESSANDRO e WELLISSON de qualquer participação do roubo, atribuindo a eles a receptação de parte da
res furtiva
.

Na mesma linha, o denunciado
ALESSANDRO FARIA MELO negou a autoria do roubo e confessou a receptação de parte dos bens
. Já o denunciado WELLISSON DE JESUS SILVA negou a autoria da receptação. (grifos meus) (Id. 247609160).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando
ALESSANDRO
à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime do art. 180, do CP (receptação), substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais e
WENDERSON
à pena de

9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado
, além do
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP (roubo majorado).

Inconformados, os apelantes almejam a reforma da sentença, pelo que passo à análise das irresignações recursais.

No que pertine ao apelante
ALESSANDO, sem razão a defesa.

No caso em tela autoria e materialidade estão demonstrados diante do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 247608432), Boletim de Ocorrência n. 2023.292644 (Id. 247608434), Termo de Apreensão (Id. 247608437) Termos de depoimentos e de declarações (Ids. 247608438 a 247608441), reconhecimento de objetos (Id. 247608442), Interrogatório do acusado
Alessandro
(Id. 247608653), além da prova oral colhida em juízo.

Consta nos autos que parte dos bens subtraídos foram encontrados em poder do apelante, o que foi por ele próprio afirmado em sede policial. Confira-se:

(...) QUE na manhã de hoje, por volta das 01h30, havia acabado de deitar quando ouviu alguém lhe chamar; QUE saiu na porta e viu seu colega WENDERSON (vulgo "pimentão), no veículo dele FIAT/PALIO, acompanhado de um outro rapaz desconhecido; QUE o veículo estava carregado com dois pneus de caminhão, duas lixadeiras, uma furadeira; QUE WENDERSON pediu para o interrogado deixar os objetos guardados no quintal de sua casa; QUE ele não mencionou nada sobre a procedência dos objetos e o interrogado não perguntou, porém imaginou que se tratava de algo ilícito; QUE WENDERSON disse que retornaria ao amanhecer para pegar os materiais e pagaria uns R$ 300,00 para o interrogado mantê-los guardados; QUE o interrogado ressalta que seu colega WELLISSON (vulgo "menor"), saiu da prisão recentemente, então o interrogado o acolheu e desde então está morando em sua companhia e ele também não possui envolvimento no crime; QUE após descarregar o carro, WENDERSON foi embora e por volta das 02h30, o interrogado já estava dormindo quando acordou com policiais batendo na janela que estava aberta; QUE os militares realizaram a apreensão dos produtos e informaram que foram roubados da empresa TRUCK GALEGO CAMINHÕES (...). (Id. 247608653).

Conquanto tenha o apelante negado a conduta criminosa na fase judicial, importante registrar que em se tratando de crime de receptação, recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024, DJe de 17/05/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do
TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
- NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O
CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA
- FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou
ter negociado os bens indica
que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

Portanto, sem razão a defesa quanto ao alegado desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, o que elide o pleito de absolvição ou mesmo desclassificação para modalidade culposa.

O crime de receptação, conforme disposto no art. 180, do CP, visa proteger o patrimônio, punindo quem adquire, recebe ou transporta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

No caso em tela, ficou demonstrado nos autos que o apelante estava em posse de produtos surrupiados e narrou ter apenas guardado os bens a pedido de um amigo.

A alegação de que sabia da origem ilícita do bem na fase policial, negada na fase judicial não merece prosperar, uma vez que o estado de flagrância e a situação narrada nos autos indicam que agiu com dolo, até porque o corréu
Wenderson
afirmou em seu depoimento na fase judicial que
“(...) o Alessandro, direto eu guardava essas coisas de ilícito lá na casa dele (...)”
(relatório de mídias – Id. 247608804).

Veja que o crime de receptação exige, além da posse de um bem de origem ilícita, a presença do dolo, ou seja, o conhecimento, por parte do agente, de que o objeto tem origem criminosa. No presente caso, o dolo do apelante está evidenciado pelas circunstâncias que envolveram a apreensão.

Ademais, tem-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas, principalmente quando o bem apreendido se encontra em situação irregular, como foi o caso de parte dos produtos estavam em poder do apelante, sem comprovação de lastro lícito.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS SEM NEXO DE DEPENDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de mais de uma conduta praticada pelo réu, caracterizadora de delitos distintos e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos e apresentam momentos consumativos diferentes, sem nexo de dependência ou subordinação entre eles, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 2.
No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 0704300-26.2023.8.07.0021, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. em 13/06/2024, Data de Publicação: 26/06/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.
RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) 4.
A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável, uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos
. (...). IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024, Data de Publicação: DJe 25/11/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, precedentes deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ORIGEM LÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha comercializando o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP). A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado)
. (N.U 0017198-37.2018.8.11.0002, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2.
A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sob o argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita
do veículo, e, subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, afastando a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A desclassificação do crime para a modalidade culposa não se justifica, pois os elementos dos autos demonstram que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem
, evidenciado pela ausência de documentos do veículo, pelas contradições nas declarações prestadas e pelo fato de ter trafegado por rota alternativa para evitar fiscalização. 5.
A jurisprudência consolidada estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, não havendo, no caso concreto, elementos que afastem a ciência do réu sobre a ilicitude
do veículo. (...) (N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/
2025
, Publicado no DJE 28/03/
2025
) (grifos meus).

Com efeito, como não há falar-se em insuficiência probatória e o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a origem lícita dos bens, resta evidenciado o seu conhecimento da situação ilegal, consubstanciado pelos elementos de prova, de modo que
concluo que a sentença deve permanecer inalterada nesse ponto
.

No que pertine ao apelante
WENDERSON
, a defesa sustenta a ausência de comprovação de violência física e grave ameaça, postulando a desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado, contudo
razão não lhe assiste nesse ponto
.

A materialidade e autoria do delito de roubo majorado encontram-se amplamente demonstradas nos autos. Conforme se extrai da sentença e das provas produzidas a vítima,
Júlio César Farias Carvalho de Amorim
, vigilante da empresa Truck Galego Caminhões, relatou que, na madrugada de 16/10/2023, foi surpreendido por cinco indivíduos encapuzados, dos quais dois portavam armas de fogo, sendo ele agredido com murros e chutes, sendo mantido sob constante vigilância armada e trancado em um banheiro por aproximadamente três horas.

Os agentes subtraíram diversos bens, que posteriormente foram localizados em veículos e residências vinculadas aos denunciados.

Na fase policial, a vítima narrou que:

(...) por volta das 01h30, da manhã de hoje, estava de serviço e quando saiu para pegar água,
foi surpreendido por cinco homens, todos eles usando toucas ninja, sendo que dois portavam armas de fogo, tipo pistola e revólver
; QUE de imediato o declarante foi rendido, ocasião em que os assaltantes começaram a perguntar sobre o cofre; QUE o declarante respondeu que não sabia de cofre algum, momento em que
foi ameaçado de morte e agredido fisicamente com murro na boca e chutes
; QUE em seguida o declarante foi levado até o barracão, onde
foi deixado amarrado dentro do banheiro
; QUE
um dos ladrões, que usava arma de fogo, permaneceu de vigia na porta, enquanto os demais saíram
; QUE o declarante
afirma que permaneceu no local por mais de horas e de vez em quando o assaltante abria a porta e o chutava
; QUE dado momento o declarante passou a ouvir barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo e
algum tempo depois foi encontrado e libertado por policiais militares
; (...) (grifos meus) (Id. 247608440).

Essa versão foi corroborada novamente pela vítima, em juízo, no seguinte sentido:

Eles me abordaram (...)
tinham 2 armados
(...) eles estavam em 5 (cinco) encapuzados (...) eles
me levaram para um banheiro dentro de um barracão
.
Cada hora vinha um lá e abria a porta pra me chutar
(...) fiquei umas três horas lá trancado (...) (grifos meus) (Id. 247608804).

A testemunha
Rundinelis de Lima Moreira
(Policial Militar) narrou na fase policial que:

(...) COMPÕE A EQUIPE DE GAP 02 (...), POR VOLTA DAS 03H00 ESTAVA EM PATRULHAMENTO PELO DISTRITO INDUSTRIAL QUANDO FOI INFORMADA (...) SOBRE UM ROUBO EM ANDAMENTO (...) NA QUAL TERIA UM VEÍCULO PALIO ANTIGO DE COR BRANCA COM PARACHOQUE PRETO E OUTRO VEÍCULO DE COR BRANCA QUE NÃO SOUBE IDENTIFICAR. QUE ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO DA EQUIPE GAP 01 PARA DESLOCAR ATÉ A EMPRESA CITADA. DURANTE O TRAJETO ATÉ A REFERIDA CITADA, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O VEÍCULO PALIO DE COR BRANCA DE PLACA NBC8581 COM PARACHOQUE PRETO COM DOIS OCUPANTES, QUE FOI FEITO O RETORNO PARA REALIZAR A ABORDAGEM. APÓS VÁRIAS ORDENS DE PARADA, O VEÍCULO PAROU E OS SUSPEITOS TENTARAM FUGIR A PÉ, QUE FORAM ACOMPANHADOS E DETIDOS; QUE OS SUSPEITOS IDENTIFICADOS COMO
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
, E LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, ESTAVAM RESISTINDO À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO SER REALIZADA TÉCNICAS DE ALGEMAMENTO; QUE FOI FEITA A BUSCA PESSOAL DOS SUSPEITOS E NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO E AO FAZER A BUSCA NO VEÍCULO,
FORAM ENCONTRADOS DOIS PNEUS DE MARCA MICHELIN 295/80/R22,5, SEIS ROLOS DE FIOS SOLDAMIG E UMA RODA NOVA DE CAMINHÃO. QUE AO INDAGAR OS SUSPEITOS, ESTES INFORMARAM QUE ESTARIAM PARTICIPANDO DE UM FURTO NA EMPRESA GALEGO E QUE ESTARIAM FAZENDO BALDEAÇÃO ATÉ UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM PASSAREDO
. FOI DESLOCADO ATÉ A RESIDÊNCIA INFORMADA NO BAIRRO JD PASSAREDO E FORAM LOCALIZADOS MAIS DOIS SUSPEITOS IDENTIFICADOS COMO WELLISSON DE JESUS SILVA, E ALESSANDRO FARIA DE MELO, ALÉM DE MAIS DOIS PNEUS DE MARCA MICHELIN 295/80/R22,5, DUAS FURADEIRAS DE MARCA BOCH E DUAS LIXADEIRA DE MARCA BOSCH. QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO A TODOS OS SUSPEITOS; QUE
EM SEGUIDA AS EQUIPES DESLOCOU ATÉ A EMPRESA GALEGO E AO CHEGAR NO LOCAL, AS GUARNIÇÕES FORAM SURPREENDIDAS E RECEBIDAS À DISPAROS DE ARMA DE FOGO
, QUE FOI NECESSÁRIO SER REVIDADO A INJUSTA AGRESSÃO, SENDO REALIZADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS SUSPEITOS, PORÉM OS SUSPEITOS CONSEGUIRAM FUGIR PELOS FUNDOS DA EMPRESA, NÃO SENDO POSSÍVEL LOCALIZÁ-LOS EM RAZÃO DE A EMPRESA POSSUI UM A ÁREA MUITO EXTENSA; QUE
NA VARREDURA NAS IMEDIAÇÕES
, OPORTUNIDADE EM QUE
FOI LOCALIZADO O SENHOR JÚLIO CÉSAR, QUE SERIA O VIGIA DO LOCAL, O QUAL ESTAVA AMARRADO, TENDO ELE RELATADO QUE MAIS DE 5 SUSPEITOS INVADIRAM A EMPRESA, SENDO QUE FOI VISUALIZADO 2 ARMADOS, POSSIVELMENTE UMA PISTOLA E UM REVÓLVER E O AMARRARAM, O AGREDIRAM E REALIZAM O ROUBO
. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM LEVADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ. FOI SOLICITADO APOIO DA VTR DISTRITO 01 PARA A CONDUÇÃO DOS SUSPEITOS ATÉ A DELEGACIA; QUE OS SUSPEITOS DETIDOS NÃO IDENTIFICARAM OS DEMAIS QUE CONSEGUIRAM EMPREENDER FUGA. (grifos meus) (Id. 247608438).

Em juízo,
Rundinelis
ratificou a versão

narrando que:

(...) recebemos informação da inteligência do batalhão sobre o assalto deslocamos ao local e abordamos o rapaz de apelido “pimentão”, que é o Wenderson, eles estavam no veículo pálio (...) no momento da abordagem policial foram localizados os materiais roubados da empresa (...) eles informaram que o restante dos materiais estavam numa casa no jardim passaredo (...) depois voltamos na empresa que havia sido roubada e o vigilante tinha sido amarrado num banheiro lá da empresa, mas foi a outra equipe que encontrou ele lá (...) não lembro direito do que conversei com ele, mas ele estava amarrado (...) então não foi furto, o vigilante foi encontrado amarrado fui um roubo (...) (Id. 247608804).

O Policial Militar
Peter Lopes
apenas ratificou em juízo o teor do Boletim de Ocorrência.

Verifico que a narrativa da vítima foi, portanto, corroborada por testemunhos policiais, consubstanciada pela apreensão dos objetos subtraídos, o que reforça o liame entre o apelante e a prática criminosa.

Embora o apelante
Wenderson
negue a prática do crime de roubo, tem-se quem em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, firme e coerente assume contornos de relevância extrema para fins de comprovar a autoria delitiva. Ademais, a ausência de exame de corpo de delito, bem como a não apreensão da arma de fogo se revelam prescindíveis para configuração do crime em questão. Portanto, na hipótese dos autos ficam elididas as teses de desclassificação para o crime de furto e de decote das majorantes.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA -
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL
COMPLEMENTAR
PARA COMPROVAR GRAVIDADE DA LESÃO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS PRATICADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo prevê o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No presente caso, não há provas que autorizem afirmar ter havido suposta agressão da vítima ao apelante e, tampouco, que este tenha apenas se defendido de maneira proporcional, causando as lesões documentadas no laudo de exame de corpo de delito.
Mostra-se prescindível a realização de laudo pericial
complementar
se as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência de lesão de natureza grave na vítima
, o que determina a prescindibilidade da realização de laudo complementar. O princípio da consunção aplica-se a casos em que o crime-meio é utilizado para alcançar o crime-fim, o que não se verifica no presente caso, em que o delito de lesão corporal ocorreu no dia anterior à apreensão da arma de fogo na residência do réu. Nesse ínterim, o acusado teve tempo suficiente para se desfazer da arma, mas optou por mantê-la em sua posse. Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. (TJMS - Apelação Criminal: 0000136-28.2017.8.12.0022, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3a Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Data de Publicação: 18/07/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que
"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1 .557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6 - Sexta Turma, j. em 18/08/2020, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS.
CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE
. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA. 1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios e pelos reconhecimentos categóricos realizados na delegacia
. 2.
É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da causa de aumento, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima
. (...). 4. Apelações providas, em parte. (TJDF 0003084-95.2018.8.07.0005, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. em 16/12/2021, Publicado no PJe: 23/02/2022) (grifos meus).

Não merece acolhimento o pedido de exclusão das majorantes, pois comprovado nos autos que houve emprego de grave ameaça, mediante uso de arma de fogo e a vítima foi submetida à violência física e à restrição de liberdade, permanecendo amarrada e confinada por certo período de tempo durante a subtração dos bens da empresa Truck Galego Caminhões.

Essas circunstâncias, conforme já reconhecidas na sentença, atendem integralmente aos requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP.

Ao arremate, consigno que a alegação defensiva no sentido de que a vítima (segurança da empresa Truck Galego Caminhões) teria arquitetado todo o plano de subtração dos bens não passa de tese isolada, sem qualquer lastro probatório mínimo a confrontar a versão firme e coerente em consonância com a prova robusta encartada nos autos.

No que pertine à dosimetria, como a defesa não logrou êxito em afastar as circunstâncias majorantes, isso por si só já fulmina a almejada pretensão de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, já que basta 1 vetorial negativa para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo.

Conforme entendimento jurisprudencial é necessário que se tenha motivação concreta e individualizada para o afastamento do mínimo legal. Eis o fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para recrudescer a pena-base:

Referente ao crime previsto no artigo 157, §2o, II e V e §2o-A, I, do Código Penal praticado pelo Acusado
WENDERSON SANTANA CARNEIRO
, verifico que a culpabilidade é comum à espécie.
O Acusado possui condenação criminal-Processo n. 0006592-58.2017.8.11.0042 – 3a VC de Cuiabá-MT, consoante a consulta ao SEEU, que deixo para exasperar na segunda fase da dosimetria
. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.
Quanto às circunstâncias do crime foram graves, visto que realizada em concurso de duas pessoas e com restrição da liberdade da vítima
. As consequências do crime não foram graves, visto que as
rés furtivas
foram restituídas para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias e
levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 15 (quinze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime. (grifos meus) (Id. 247608835).

De outro giro, no caso em tela constato que na primeira fase dosimétrica, a sentença fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ou seja, exasperou em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, diante de apenas 1 (uma) vetorial negativa, pois o
“concurso de pessoas”
e a
“restrição da liberdade da vítima”
, embora sejam majorantes distintas, foram valoradas como circunstâncias do crime. Por isso, evidenciado o excesso no recrudescimento da pena-base, pois ausente fundamentação idônea que justifique a manutenção da elevação em fração diversa da usualmente adotadas pela doutrina e jurisprudência.

Nesse ponto, bem destacado pelo parecer ministerial:

(...) o
quantum
de pena exasperado deve ser readequado, porém não nos moldes requeridos pela Defensoria Pública.

Apesar de terem sido sopesadas duas majorantes na primeira fase da dosimetria, veja-se que ambas foram valoradas a título de circunstâncias do crime, ou seja, apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente
.

Contudo, ao exasperar a pena-base, o juízo de origem a aumentou em 2/8 (ou, ainda, 1/4) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima
, o que seria adequado apenas no caso da existência de duas circunstâncias judiciais negativas. (grifos meus) (Id. 265893759).

Contudo, o pleito defensivo subsidiário para que a pena-base seja fixada em 1/8 sobre a pena mínima [4 (quatro) anos e 6 (seis) meses] não prospera, pois o entendimento uníssono é no sentido de se admitir o uso de frações de
1/6 sobre a pena mínima

ou de

1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
para recrudescer a pena-base. Vejamos:

(...)
Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (...) (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022) (grifos meus).

(...) Diante do silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
(pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...). (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/
2025
, DJEN de 28/05/
2025
) (grifos meus).

O crime do art. 157, do CP prevê pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez anos) e multa.

No caso em tela, como presente apenas 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, o uso de fração de 1/8 importaria em elevar a pena-base em mais 9 (nove) meses.
Ocorre que o uso da fração de 1/6, elevando a pena-base em mais 8 (oito) meses se revela mais benéfico ao réu/apelante, razão pela qual a adoto, de ofício, já que se trata de recurso exclusivo da defesa
.

Do reajuste dosimétrico:

Em atenção ao parcial acolhimento das teses defensivas, passo a readequar a dosimetria e redimensionar a pena do réu/apelante
Wenderson Santana Carneiro
, conforme segue:

Na
1a FASE
, diante de 1 vetorial negativa (circunstâncias do crime),
elevo a pena-base acima do mínimo na fração de 1/6
, para fixá-la em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
2a FASE
, presente circunstância agravante (condenação criminal – Proc. 0006592-58.2017.8.11.0042) e atenuante (confissão – art. 65, III, “d”, do CP), de modo que feita a compensação entre elas,
mantenho
a pena intermediária em

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
3a FASE
, mantenho o fundamento adota pela decisão de primeiro grau no sentido de que:

Presente a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do Código Penal
. Anoto que
o concurso de duas pessoas e a restrição à liberdade da vítima já foram consideradas na primeira fase da dosimetria
, motivo pelo qual deixo de aplicá-las neste momento para afastar o
bis in idem
. Por outro lado,
exaspero a pena em relação à violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo (2/3)
(...). (grifos meus) (Id. 247608835).

Assim,
torno a

pena definitiva em

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Mantem-se o regime fechado em razão da reincidência do réu/apelante (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alessandro Faria Melo
e
Wenderson Santana Carneiro
,
tão somente para reformar a pena-base imposta a este último, adotando, de ofício, a fração de 1/6
, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025